Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA - CPF: 027.566.661-14 (AGRAVADO), HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA - CPF: 027.566.661-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), N. S. G. M. (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS DEMONSTRADOS (ART. 300, CPC) – EXAME DE “HORMÔNIO ANTI-MULLERIANO” EM CRIANÇA DE 2 ANOS PORTADORA DE GENITÁLIA AMBÍGUA – COBERTURA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é descabida a negativa de cobertura de exame indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde.

Não pode prevalecer a negativa de custeio do exame (hormônio anti-mulleriano) prescrito à Agravada, porquanto indispensável para a investigação puberal da criança e eventual procedimento cirúrgico denominado “Gonadectomia”.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1001564-19.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
gravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela operadora do plano de saúde.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o exame solicitado pela Agravada não faz parte do rol de procedimentos da ANS, razão pela qual a negativa de cobertura é lícita.

Assegura que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pela Agravada.

Pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão unipessoal.

Sem contrarrazões, em que pese à Agravada ter sido intimada (certidão – ID. 46174998).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.o 1045889-87.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por N. S. G. M. e determinou que autorize e custeie o exame de “hormônio anti-mulleriano”, no prazo de 48 h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, alegou que os requisitos autorizadores da medida liminar não estão presentes, porquanto, inexiste cobertura contratual obrigatória para o exame “Hormônio Anti-Mulleriano,” uma vez que esse procedimento não está contemplado no rol de cobertura obrigatória descrito na Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Enfatizou que a área da medicina carece de estudos baseados em evidência que demonstrem a eficácia e efetividade do aludido método diagnóstico.

Ressaltou, também, a falta de indicação médica nos autos originários que sinalizem risco iminente de morte ou sofrimento intenso (urgência/ emergência).

Afirmou que a simples existência de prescrição médica não deve ser considerada prova cabal e irressoluta da adequação de tratamento/exame.

Aduziu que é possível a contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, entretanto, não houve essa contratação adicional pela usuária.

Asseverou que os planos de saúde estão submetidos à Lei 9.656/98 e, por consectário lógico, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado apenas de forma subsidiária nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários.

Assegurou que a manutenção da decisão
a quo
lhe causará prejuízo irreversível, eis que dificilmente será efetivamente ressarcida dos gastos com o cumprimento da medida liminar, e acabará recaindo sobre os demais usuários.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

Apresentadas as contrarrazões e o parecer Ministerial, por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

[...] De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso sob exame, de acordo com a solicitação médica acostada no ID 32633499, a Agravada necessita da realização do exame de hormônio anti-mulleriano, eis que foi diagnosticada com quadro de DDS 46-XY e genital externo feminino “CID 10 – E22.5 OUTRO TRANSTORNO ADRENOGENITAL”, em investigação puberal.

A Lei 9.656/98, em seu art. 10, estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.

Com efeito, voltando os olhos ao laudo, verifica-se que a médica que acompanha a Agravada anotou, de maneira expressa, que a doença da Agravada está registrada sob o CID 10 – E22.5 (outro transtorno adrenogenital), o que, a priori, atende ao exposto na norma de regência.

Da análise do contrato de prestação de serviços juntado no ID 32633487, depreende-se da Cláusula XI, que trata dos “Serviços não Cobertos pelo Contrato”, que a Operadora de plano de saúde não faz menção ao tratamento prescrito pela médica à Agravada.

Sobre a questão em debate, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura,
a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado.

A propósito, trago à colação recentes julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. MAMOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.

2. Há entendimento da Quarta Turma desta Corte Superior no sentido de que, "havendo expressa indicação médica, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia -, ainda que para colocação de próteses de silicone, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ('de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos'); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, enseja a reparação extrapatrimonial.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1724233/MG. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 02/09/2019. Publicado em 10/09/2019). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual.

2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp n.o 1760883/CE. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 12/08/2019. Publicado em DJe 20/08/2019). (sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.

4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n.o 1345913/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 25/02/2019. Publicado em 27/02/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO POR ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) - RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO MÉTODO E DA URGÊNCIA DO TRATAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Demonstrada a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência pleiteada, consistente no custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS. (Agravo de Instrumento n.o 1001297-81.2019.8.11.0000. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/04/2019. Publicado no DJE 12/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONDUTA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE EXCLUSÃO NO CONTRATO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade quando demonstrados os motivos de fato e de direito pelos quais a Recorrente pretende a reforma da decisão agravada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o fato do tratamento não estar inserido no rol da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não exime a obrigação de cobertura do plano de saúde, especialmente na hipótese em que o contrato não contenha previsão expressa de exclusão do procedimento. Interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Incabível a condenação por litigância de má-fé, quando ausentes as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 80 do Código de Processo Civil. (Agravo de Instrumento n.o 0087365-56.2016.8.11.0000. Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 16/08/2017. Publicado no DJE 23/08/2017).

Os Tribunais de outros Estados não divergem da Corte Superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVA DE EXAME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para o custeio de exame. Autor menor de idade, que convive com o diagnóstico de "encefalopatia crônica com atraso global do desenvolvimento e epilepsia refratária". Recomendação médica de realização de exame de identificação da base genética do quadro clínico neurológico, denominado "painel genético para epilepsia (com 250 genes)". Cobertura o exame foi negada pela operadora. Alegação de ausência de cobertura porque não previsto o procedimento no rol de coberturas da ANS. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula 102 deste Tribunal. Rol meramente exemplificativo. Precedentes do STJ. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP – Agravo de Instrumento n.o 20754140920198260000. Rel. Viviani Nicolau. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 25/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame mais adequado para o tratamento do paciente, devendo o médico assistente indicar o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 07122898820198070000. Rel. Desa. LEILA ARLANCH. 7a Turma Cível. Julgado em 18/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE EXAME GENÉTICO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE INFANTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA STJ No 608. CLÁUSULA ABUSIVA. SUMULAS TJRJ No 210 E 340. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Negativa de autorização de realização de exame genético de exoma completo com análise do genoma mitocondrial, inserções e deleções e avaliação de heteroplasma solicitado para diagnóstico da doença que acomete infante portador de hipotonia importante, macronania relativa, suturas cranianas fechadas com aumento do diâmetro antero-posterior, entre outras complicações. Alegação de ausência de cobertura do plano de saúde, pois não previsto o exame no rol da ANS. Artigo 10 da Lei no 9.656/98. Obrigação contratual do plano de saúde. Cláusula abusiva. Interpretação dos contratos conforme as normas consumeristas. Resistência injustificada. Decisão judicial correta que determina a autorização para realização do exame para definição do tratamento a ser observado. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00636721620198190000. Rel. Des. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA. 22.a Câmara Cível. Julgado em 20/02/2020).

Diante desse prisma, não sobressaem dúvidas acerca da plausibilidade do direito invocado pela parte Autora, ora Agravada, posto que a lista de procedimentos da ANS é considerada rol exemplificativo, e não taxativo. Logo, em que pese não conter a descrição do exame prescrito à Recorrida, até prova em contrário, é dever da Agravante custeá-lo.

De igual modo, é cristalino o risco a que se viu exposta a Agravada com a negativa, uma vez que necessita de concluir a investigação puberal, sob pena de lesão ao seu direito de apuração e diagnóstico.

Nesse passo, ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravada na Instância singela, escorreita a decisão atacada que determinou à Requerida, ora Agravante, que custeie a realização do exame solicitado pelo médico que atende à Agravada.

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume o decisum vergastado. [...]

Inconformada, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o vertente Agravo Interno, sob a alegação de que o exame prescrito à Agravada não faz parte do rol de procedimentos da ANS, e, portanto, a negativa de cobertura está é legítima.

Defende que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados.

Sob esses argumentos, almeja a reforma da decisão unipessoal.

Da leitura das razões recursais, depreende-se com facilidade que a tese formulada no Instrumental aqui foi repetida.

De acordo com o art. 10 da Lei 9.656/98, a cobertura do plano de saúde deve abranger os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
é descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde
.

A propósito, colaciono recente jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. TRATAMENTO MÉDICO EXPERIMENTAL. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA COBERTA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Precedentes.

3. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento, mesmo nessas hipóteses, é suficiente para gerar dano moral.

4. Admite-se como razoável, no caso concreto, o montante reparatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1558074/RJ. Relator Ministro Moura Ribeiro 3.a Turma. Julgado em 15/06/2020. Publicado em 18/06/2020). (sem destaque no original)

Na hipótese, colhe-se do documento de ID. 32633498 – Pág. 25 que a Agravada, 2 anos de idade, foi diagnosticada com DDS-46XY (Distúrbio da Diferenciação Sexual), eis que possui externamente órgãos genitais femininos, mas internamente há testículos ao invés de útero.

A médica Endocrinologista Pediátrica, Dr.a Ana Paula B. Nice Kanashiro, atestou que a anomalia de que é portadora a Agravada corresponde ao “CID. E22.5 – OUTRO TRANSTORNO ADRENOGENITAL”, e solicitou a realização de exame denominado “hormônio anti-mulleriano” para investigação puberal da criança, já que foram encontrados sinais de genitália ambígua. (ID. 32633497 – Pág. 9)

Nessa conjuntura, se há legislação que garante cobertura para o caso da criança, não é aceitável que a Agravante se recuse a custear exame fundamental (“Hormônio anti-mulleriano”) para o diagnóstico e tratamento pela técnica eleita pelo médico que assiste à infante, sob o argumento de que não consta no Rol de procedimentos da ANS.

Vale ressaltar, ademais, que na Cláusula XI do Contrato de Prestação de Serviços, que rege os “Serviços não Cobertos pelo Contrato”, não há referência ou expressa exclusão do exame prescrito à parte Agravada.

Nessa linha de intelecção, evidencia-se o perigo de dano decorrente da negativa do exame de "Hormônio anti-mulleriano", considerado indispensável para a investigação
puberal da criança e eventual procedimento cirúrgico denominado “Gonadectomia”
(ID. 32633498 – Pág. 25 e 29)

Acrescento que o bem ora tutelado é de primordial relevância, uma vez que a vida e a saúde, como bens jurídicos mais valiosos, devem ser preservados, ainda que em detrimento do direito patrimonial, que poderá ser discutido em fase posterior.

Nesse passo, ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravada na Instância singela, escorreita a decisão singular que determinou à Agravante que custeie o exame.

Vale consignar que a Recorrente, neste agravo interno, não trouxe elementos novos capazes de modificar a conclusão adotada na decisão recorrida, utilizando esta via recursal para reeditar a tese posta no Instrumental, o que não se mostra suficiente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT. Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
(TJMT. Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. , Publicado em 16/03/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020